Tribunal: TJDFT
Processo: 0030738-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E contradição INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A conclusão do acórdão em sentido oposto ao interesse da parte não caracteriza omissão do julgado.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.